Tribunal: TJES
Processo: 5002527-71.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-71.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VERONICA PIRES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS PARA O CONDUTOR RESPONSÁVEL. LEGITIMIDADE
DO DETRAN/ES
.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR
NA ESFERA JUDICIAL
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5002527-71.2025.8.08.0030

Recorrente:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: VERONICA PIRES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva
e
ausência de interesse processual, rejeito-a
s
, ressaltando que o órgão de trânsito possui legitimidade para compor o polo passivo da lide pois a
transferência da pontuação para a pessoa indicada
está dentro da sua competência
.

Rejeito também a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois não há necessidade de se incluir outros envolvidos, além do DETRAN/ES, que é o órgão responsável pela tramitação administrativa das infrações de trânsito.

A respeito da legitimidade do DETRAN em fazer transferências de pontuação para o real condutor, trago à colação recente julgado oriundo do TJRS:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE AIT. INDICAÇÃO DE CONDUTOR VIA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. PRESENTES PROPRIETÁRIO E CONDUTOR NA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DOS AITS ANULADOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. 1. No mérito, em que pese o STJ já ter exarado entendimento sobre a possibilidade de transferência em juízo da responsabilidade por infração imputada ao proprietário, mesmo que extemporânea à preclusão temporal administrativa, conforme o disposto no § 7º, do art. 257, do CTB, entende-se pela necessidade de comprovar que houve cerceamento da indicação pela via administrativa e, ou, prova inequívoca quanto ao verdadeiro condutor a ser indicado. 2. Ainda, a assunção da culpa pelo Auto de Infração de Trânsito em juízo, confere prova quanto ao real condutor a ser responsabilizado pela infração.
3. A responsabilidade de manutenção do prontuário recai sobre o DETRAN/RS, que, com a indicação pelo órgão autuador responsável, insere as pontuações e sanções administrativas cabíveis à CNH do condutor infrator. Sendo assim, ilegítimo ao Município responder na presente demanda.

[...]
. (TJ-RS - Recurso Cível: 00112628220228219000 PORTO ALEGRE, Relator.: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 29/06/2022, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 18/07/2022).

No que se refere ao mérito, é admissível a indicação pela via judicial do condutor que comete a infração de trânsito, mesmo após a fluência do prazo administrativo, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência, especialmente como no caso dos autos, quando a responsabilidade pelo cometimento das infrações é reconhecida pelo Sr. THALES DOS SANTOS DA SILVA, que juntou no
id. 14691902
declaração nesse sentido
.
O
entendimento consolidado é no sentido de que o prazo previsto no art. 257, § 7º, Código
de Trânsito Brasileiro
, possui natureza administrativa e não
impede
que, no âmbito judicial, o proprietário do veículo ou outra parte envolvida possa buscar a transferência dos pontos para o verdadeiro infrator.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível a transferência judicial da pontuação por infração de trânsito; 2. O decurso de prazo do art. 257, § 7º, CTB, gera apenas preclusão na via administrativa; 3. Comprovado o real condutor da infração de trânsito; 4. A parte autora faz jus à transferência da pontuação do auto de infração de trânsito à coautora; 5. Precedentes judiciais; 6. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001341-13.2023.8.26.0366 Mongaguá, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/02/2024, Data de Publicação: 19/02/2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021).

Portanto, não há preclusão para indicação do verdadeiro condutor responsável pela infração de trânsito na via judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem custas.
Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)